Tribunal: TJDFT
Processo: 0743150-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0743150-23.2020.8.07.0000 Agravante LM BUFFET E EVENTOS LTDA ME Agravado VANIA MARA PARADA, representada pela empresa VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LM Buffet e Eventos Ltda. - ME contra decisão proferida pela juíza da Terceira Vara Cível de Brasília (Id 72621700 do processo de referência) que, na ação de conhecimento n. 0730091-62.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de Vânia Mara Parada, representada pela empresa Visão Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão do pagamento dos alugueres ou redução do valor, por não verificar comprovada a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC para o deferimento da providência requestada. A decisão vergastada, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se na impossibilidade de se deduzir, apenas por causa da Covid-19, alegação de onerosidade excessiva ou desproporção do valor do aluguel devido pela agravante à agravada. O pronunciamento judicial arrostado salientou três possibilidades de solução para a contenda: a) resolver o contrato por onerosidade excessiva (art. 478 do CC); b) a correção do valor da prestação, caso demonstrada a sua desproporção (art. 317 do CC) e c) a revisão do valor do aluguel (art. 68 da Lei no 8.245/1991). Frisou não haver requerimento de resolução contratual por onerosidade excessiva, muito menos de revisão do aluguel com supedâneo no art. 68, II, “b”, da Lei n. 8.245/1991, cujo valor não poderia ser inferior a 80% (oitenta por cento) do atualmente praticado. Destacou não estar demonstrada a desproporção do aluguel ocasionada pela pandemia da Covid-19 e ser necessária a instauração do contraditório para comprovação. Em razões recursais (Id 20045056), identifica-se a agravante como microempresa familiar gerida por casal e atuar no ramo de eventos e buffet. Argumenta viger, desde meados de março deste ano, por força do Decreto Distrital n. 40.509/2020, vedação à realização de eventos públicos de qualquer natureza e ao funcionamento de boates e casas noturnas. Assinala independer de prova o fato notório, nos termos do art. 374, I, do CPC, como a onerosidade excessiva causada pela pandemia da Covid-19. Lembra estar suspensa, desde 14/3/2020, a realização de eventos no Distrito Federal e, desde então, deixou de utilizar o imóvel locado. Diz nessa situação se encontrar por prazo indeterminado. Ressalta não ter interesse no encerramento da locação e assevera haver realizado investimento vultoso na construção de galpão no terreno alugado. Assevera não obter receitas há mais de seis meses, desde março passado. Alega encontrar dificuldade em continuar a efetuar o pagamento de salários dos empregados e dos aluguéis, conforme a estipulação contratual no valor de R$ 14.980,00 (quatorze mil novecentos e oitenta reais) mensais. Reconhece que quantia estipulada à época da pactuação é, para período de normalidade, harmônica com a função social do contrato. Assinala dependerem os sócios e a família da atividade empresarial desenvolvida para a qual realizaram grande investimento. Brada estar inserida em ramo econômico vulnerável na crise deflagrada pela pandemia. Fala de possível falência com a manutenção do valor do aluguel ou simples postergação no tempo, com prejuízo para a agravada pela falta de pagamento dos aluguéis e para o Estado com o aumento do desemprego e redução na arrecadação tributária. Ressalta não pretender vantagem indevida, mas apenas preservar a atividade empresarial explorada e assegurar existência humana digna aos sócios. Acentua não pretender a revisão do valor do aluguel com fulcro no art. 68, II, “b”, da Lei n. 8.245/1991, mas de revisão da obrigação com fundamento na onerosidade excessiva pela imprevisível crise deflagrada pela pandemia da Covid-19, consoante as disposições dos arts. 317, 421-A, 479 e 480, todos do Código Civil. Assinala estarem atendidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar em ordem subsidiária: (i) a suspensão dos alugueres desde setembro com vencimento em 15/9/2020 até o reconhecimento do fim do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional ou a autorização para a retomada do funcionamento da atividade pelo Governo do Distrito Federal; (ii) a diminuição do valor em 80% (oitenta por cento) até o reconhecimento do fim do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional ou a autorização para a retomada do funcionamento da atividade pelo Governo do Distrito Federal; ou (iii) a redução equitativa até o reconhecimento do fim do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional ou a autorização para a retomada do funcionamento da atividade pelo Governo do Distrito Federal. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, em conformidade com os pedidos formulados em ordem subsidiária. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 20046217). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante demonstra ser sociedade empresária constituída sob a forma de responsabilidade limitada, e seus dois únicos sócios são casados e administram a empresa, consoante se verifica da cláusula segunda do contrato social (Id 72570939, p. 1, do processo de referência). Comprova também a atuação no ramo de eventos e buffet, conforme cláusula terceira do contrato social (Id 72570939, p. 1, do processo de referência). Ambos os sócios assinam com representantes da agravante o contrato de locação celebrado pelas partes (Id 72570940, p. 1, do processo de referência), a que se refere os locativos objeto da demanda em tramitação perante o juízo de origem com vigência de 48 (quarenta e oito) meses, iniciada em 15/10/2013 a 14/10/2017 e valor originário de locação em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Não foi exibido aditivo contratual para renovação do prazo de locação. Por esse motivo, ao menos por enquanto, prorrogada a locação por tempo indeterminado por acordo verbal das partes. A agravante comprova a quitação regular dos aluguéis no período de 15/2/2020 a 15/8/2020 (Id 72570941 do processo de referência), mas o preço integral do locativo lhe foi exigido apenas em relação ao período de 15/2/2020 a 14/3/2020 com vencimento em 15/3/2020 no montante de R$ 14.980,00; nos demais, a recorrente efetuou o pagamento com abatimento mensal, sendo de R$ 8.988,00 (oito mil novecentos e oitenta e oito reais) em relação a 15/3/2020 a 14/4/2020 com vencimento em 15/4/2020, mas prorrogado para 18/5/2020, e de R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais) nos interregnos de 15/4/2020 a 14/5/2020, com vencimento em 15/5/2020, mas pagamento prorrogado para 8/7/2020; de 15/6/2020 a 14/7/2020, com vencimento em 15/7/2020, prorrogado o pagamento para 15/8/2020; e intervalo de 15/7/2020 a 14/8/2020, com vencimento em 15/8/2020, prorrogado para 18/8/2020. Não foi exibido o comprovante de quitação do locativo no período de 15/5/2020 a 14/6/2020, com vencimento em 15/6/2020, embora haja elemento de prova documental a indicar negociação entre as partes para concessão de desconto 60% (sessenta por cento) para os aluguéis, consoante e-mails trocados na negociação (Ids 72570942, 72570943, 72575996 do processo de referência). Sem a prova da quitação da obrigação de pagar os aluguéis, a agravante encontra óbice em exigir as obrigações devidas pela agravada, como a manutenção do vínculo contratual durante a vigência da locação, nos termos do art. 22, II, da Lei n. 8.245/1991 (Art. 22. O locador é obrigado a: (...) II - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado;) e do art. 476 do Código Civil: Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. É notório ter a pandemia do novo coronavírus, evento inesperado e de consequências imprevisíveis, provocado a adoção de medidas sanitárias pelo governo do Distrito Federal desde 14/3/2020 para conter o avanço da doença, com restrição e vedação à realização de atividades em diversos segmentos da economia local (Id 72575997). Em muitos casos, acarretou redução considerável do faturamento da atividade empresarial. A pandemia causada pelo coronavírus ensejou situação de anormalidade em todos os setores da economia, tanto em âmbito local, quanto regional, nacional e internacional. O problema extraordinário e imprevisível, de fato existente, não autoriza, entretanto, ao menos em análise perfunctória da matéria, o acolhimento liminar da pretensão deduzida pela agravante. Segundo dispõe o art. 317 do Código Civil, Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Verificada essa situação, na execução de negócio jurídico, o juiz poderá determinar a redução da valor da prestação, a fim de preservar a correspondência com a do momento da celebração. Em análise inicial, não parece ser essa a situação observada na relação locatícia entre as partes, porque o valor mensal do locativo é fixo para todo o período de vigência da locação. Não sofre variação para cima em consequência de evento posterior imprevisível. A superveniente pandemia do coronavírus deflagrou a adoção de medidas administrativas pelo governo do Distrito Federal para conter a proliferação desse agente infeccioso. Dentre as providências adotadas, está a suspensão da realização de eventos de qualquer natureza que exija autorização do poder público, com exceção de eventos corporativos, bem como o funcionamento de boates e casas noturnas, consoante o art. 2o, I, do Decreto n. 40.509, de 11/3/2020, matéria atualmente tratada no art. 2o, I e IV, do Decreto n. 40.939, de 2/7/2020, alterado pelo Decreto n. 41.214, de 21/9/2020. É a restrição temporária por prazo indeterminado determinada pela Administração Pública distrital à atividade econômica, em que se insere a empresa explorada pela agravante, o fator determinante da dificuldade em pagar mensalmente os aluguéis. Não evidencio a aplicação da regra do art. 317 do Código Civil concretamente, porque o evento alegado pela recorrente como deflagrador da crise econômica no adimplemento da obrigação contratual de pagamento dos locativos se mostra alheio ao vínculo negocial existente entre as partes. O art. 478 do Código Civil, também invocado pela agravante como fundamento para a suspensão da exigibilidade dos aluguéis, em princípio, também parece não ter aplicação concretamente. Conforme preceitua esse dispositivo legal, Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Apesar de a dificuldade no adimplemento obrigacional pela recorrente ser causada pela perda de receita derivada da suspensão da atividade econômica por imposição do governo local, não há alegação nem demonstração de o valor do aluguel haver se tornado extremamente vantajoso para a locadora agravada, embora não haja dúvida acerca da dificuldade da recorrente em o pagar regularmente desde abril deste ano. Por esse motivo, compreendo a cooperação da agravada em mitigar o próprio prejuízo ao conceder à agravante substancial abatimento temporário de 60% (sessenta por cento) desde março passado no valor do aluguel no período de abril a agosto de 2020 em atenção ao pedido de desconto formulado pela agravante, com a finalidade de continuar a receber os locativos contratualmente devidos pela recorrente. Saliento o teor do enunciado 365 das Jornadas de Direito Civil do CJF, segundo o qual A extrema vantagem do art. 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração das circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena. Destaco desse entendimento doutrinário a amenização da exigência para se comprovar a vantagem extrema da outra parte proporcionada pelo evento imprevisível de consequências inevitáveis. Não se impõe a prova plena, cabal, mas também não se a dispensa. Assinalo não haver evidências mínimas de obtenção de vantagem excessiva em proveito da locadora agravada. Pelo contrário, a prova coligida indica ter ela também possivelmente experimentado prejuízo com as medidas administrativas determinadas pelo governo local para a contenção da pandemia do coronavírus, porque prescindiu de parcela substancial do valor do aluguel no período de abril a agosto de 2020. Além do mais, a agravante não cuidou de a demonstrar como fundamento para pleitear a revisão contratual. Cabe acrescentar ter o Código Civil sofrido alterações recentes por força da Lei n. 13.874/2019, enfáticas sobre a excepcionalidade da revisão contratual, tal como se constata da nova redação dada ao art. 421, parágrafo único, bem como do acréscimo do art. 421-A: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)(...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Demais disso, referidas normas, com a do art. 478, do Código Civil, trazem como consequência a resolução do negócio jurídico, mas não sua revisão temporária, como pretende a agravante. Como percebido, sem a demonstração efetiva da onerosidade excessiva ou da manifesta desproporção no valor do aluguel, não se mostra razoável determinar a redução substancial, muito menos se impor a suspensão da exigibilidade por circunstância alheia à vontade das partes, indiretamente interferidora no vínculo obrigacional estabelecido no contrato de locação. Ressalto se tratar a locação de imóvel comercial de negócio jurídico submetido à regência de lei especial, no caso a Lei n. 8.245/1991, em que há disciplina própria para a revisão contratual, como bem destacou a decisão agravada. O art. 68, II, “b”[4] da Lei n. 8.245/1991 expressamente estabelece, na ação revisional, a possibilidade de fixação de aluguel provisório em valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do vigente, mas a agravante deseja, na ação revisional proposta (Id 72570935 do processo de referência), obter a suspensão como pedido principal e, apenas subsidiariamente, a redução em 80% (oitenta por cento) ou então equitativa a ser fixada pelo juízo. A agravante alega ter interesse na manutenção do contrato de locação, em razão de supostos investimentos elevados realizados no terreno em afirmada construção de galpão, mas não trouxe prova alguma dessa afirmação. Enviou proposta de suspensão da cobrança do aluguel a partir de 15/9/2020 e, após o retorno à normalidade, redução do locativo para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e parcelamento do débito junto à CEB e posteriormente do IPTU (Id 72570944 do processo de referência). Como se observa, a pretensão da agravante, como articulada, se assemelha à revisional de contrato de locação comercial, regida pela Lei n. 8.245/1991, mas não contempladora do pleito de suspensão por prazo indeterminado da obrigação de pagamento do aluguel, muito menos redução no montante de 80% ou equitativa. A minoração equitativa pretendida pela agravante não se assemelha àquela legalmente prevista na forma do art. 68, II, “b”, da Lei n. 8.245/1991, consoante argumentação depreendida das alegações aduzidas nas razões recursais e as provas coligidas ainda não submetidas ao contraditório, coligidas unilateralmente com a petição inicial, porque deseja pagar aluguel, quando se retomar a normalidade da exploração da atividade empresarial, no valor de R$ 1.500,00. É perceptível a boa vontade da agravada em manter a relação locatícia com a agravante, porque lhe concedeu graciosamente abatimento substancial de 60% do valor integral do aluguel atualmente vigente de R$ 14.980,00. No entanto, ao menos diante dos elementos de convicção reunidos, não parece haver consentido com o pleito da recorrente de revisão do contrato de locação nos termos propostos. Diante da consideração dos argumentos expostos na causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial da demanda revisional em tramitação no juízo de origem, bem como das alegações deduzidas nas razões recursais, não desponta evidenciada a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, também, não está concretamente demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao menos não na magnitude que permita postergar o necessário contraditório. Os encargos moratórios serão aplicados se a situação for concretamente verificada e a adoção de meios lícitos para a cobrança e o recebimento dos aluguéis em atraso constituirá legítimo exercício de direito pela credora agravada. Considerado que a pretensão liminarmente deduzida implica substancial flexibilização do contrato e sua drástica readequação, além do que já vem sendo negociado diretamente entre as partes, não se verifica, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão antecipada da tutela de urgência requerida. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) (...) II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) (...) b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente; (Incluída pela Lei no 12.112, de 2009)